Tribunal: TJDFT
Processo: 0707210-64.2025.8.07.0018
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-16

Ementa:
Processo : 0707210-64.2025.8.07.0018 DECISÃO Cuida-se de apelação interposta da r. sentença (id. 78353202) que julgou improcedentes os pedidos iniciais na ação proposta por SANDRA MARIA NASCIMENTO em desfavor de DISTRITO FEDERAL, à míngua do preenchimento dos requisitos dos Temas 1.234 e 6 do STF. A autora apelante requer a tutela provisória recursal para que o apelado forneça assistência medicamentosa prescrita (id. 78353204 - Pág. 20). Contrarrazões para que o recurso não seja provido (id. 78353206). Decido. De acordo com o art. 1.012, § 4o, do CPC, nas hipóteses do seu § 1o, o relator pode suspender a eficácia da sentença se o apelante demonstrar a probabilidade de provimento do recurso (tutela de evidência) ou, se relevante a fundamentação, houver risco de dano grave ou de difícil reparação (tutela de urgência). No caso, a apelante não sustenta qualquer hipótese do art. 311 do CPC, para a tutela de evidência, tampouco menciona em que consistiria o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, em decorrência da produção imediata dos efeitos da sentença, para a tutela de urgência. A apelante, atualmente com 58 anos de idade, foi diagnosticada com Lúpus eritematoso sistêmico (CID-10: M32), possui, como comorbidades, osteopenia, epilepsia, hérnia de hiato por deslizamento, osteoartrose em joelho direito e foi acometida de herpes zóster em 2006 na região toráxica esquerda. Diante desse quadro clínico, o médico assistente informou que “episódios de herpes zóster podem ser agressivos em pacientes imunossuprimidos”, cujas chances de reincidência também são maiores em tais pacientes, e prescreveu a administração da vacina SHINGRIX à apelante (id. 78353174). Ocorre que o Distrito Federal negou o fornecimento do medicamento, visto que o fármaco não foi incorporado às listas do componente básico. O NATJUS deste TJDFT apresentou Nota Técnica aos autos, posicionando-se como NÃO FAVORÁVEL à demanda da presente lide (id. 78353182). Assim, o juízo a quo entendeu que a apelante não logrou êxito em demonstrar o preenchimento dos requisitos dos Temas 1.234 e 6 do STF. Posto isso, numa análise própria do momento processual, não vislumbro a presença dos requisitos necessários ao deferimento liminar. É certo que o tratamento necessário à saúde do necessitado deve ser assegurado pelo ente estatal, em obediência ao art. 196 da Constituição Federal. No entanto, conforme assinalado pelo juízo singular, em se tratando de determinação de custeio de tratamento contínuo de alto custo, impõe-se maior cautela na análise do pedido liminar, sobretudo porque a concessão do tratamento ensejaria o remanejamento de recursos financeiros pelo erário. Logo, remanesce dúvidas sobre a probabilidade do direito, tendo em vista que a prescrição médica não aparenta ser suficiente para caracterizar o direito. Além disso, não há expressa marcação no laudo médico de urgência ou emergência no acesso ao tratamento, nem consequência imediata (não hipotética ou eventual), tampouco risco de morte, que impeça o aguardo da apreciação prioritária pelo Colegiado, que é a regra nesta instância recursal. Em suma, a concessão da tutela provisória recursal demanda a concomitância dos requisitos da probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Portanto, a ausência de um dos pressupostos exigidos já é suficiente para a negativa da concessão de medida liminar. Ante o exposto, indefiro a tutela provisória recursal. Intimem-se. Em seguida, à d. Procuradoria de Justiça. Após, tornem conclusos para relatório e pauta. Brasília – DF, 13 de dezembro de 2025. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator